Tribunal: TJDFT
Processo: 0734048-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI No 6.523/2020. NÃO CABIMENTO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI No 5.008/2012. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Apelação Cível em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou procedente o pedido de incorporação de gratificação extinta pela Lei no 5.008/2012 (GATA) e condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças que deixaram de ser pagas ao servidor distrital em razão da não aplicação da citada norma.
2. O STJ tem orientação pacífica de que a sentença ilíquida não enseja a dispensa do Reexame Necessário (Súmula 490).
3. Embora a Lei no 6.523/2020 disponha sobre o parcelamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, o parcelamento não exclui o interesse da parte autora quanto ao pagamento das parcelas vencidas e seus reflexos, razão pela qual não há que se falar em suspensão do processo.
4. A Lei Distrital no 5.008/2012 estabeleceu a redução gradual do percentual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), de forma que tal parcela fosse integralmente incorporada ao vencimento básico e, por conseguinte, extinta como parcela autônoma a partir de 1o/09/2015. Além disso, a Lei no 5.008/2012 estabeleceu o reajuste dos vencimentos básicos dos padrões que estruturam a carreira, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015.
5. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012, por meio da extinção gradual da GATA, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
6. De acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência ocorrerá após a liquidação.
7. Apelação desprovida. Remessa necessária parcialmente provida, para adequar o dispositivo legal referente à verba honorária.